Tribunal: TJBA
Processo: 8017506-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017506-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SAO FRANCISCO LTDA - ME

Advogado(s)
:
VIANEI BEZERRA SIQUEIRA

AGRAVADO: KIRLLEM MARISTELA BORGES SOBREIRA

Advogado(s)
:
VILMAR JOSE FERREIRA FILHO

PJ03

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA CENSEC. ACESSO A DADOS NOTARIAIS. MÓDULO CEP. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL NA NORMA ORIGINÁRIA. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE A POSSIBILITAR O ACESSO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE DE FINALIZAR A ATIVIDADE JURISDICIONAL PROVOCADA ANTERIORMENTE À ALTERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de consulta ao sistema CENSEC no curso de execução de título extrajudicial.

2. Execução em trâmite há mais de dez anos, sem êxito na satisfação do crédito.

3. Pedido de acesso ao módulo CEP (Central de Escrituras e Procurações) do sistema CENSEC, gerido pelo Colégio Notarial do Brasil, para localização de bens do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se é necessária autorização judicial para acesso ao módulo CEP do sistema CENSEC no âmbito de execução judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Provimento nº 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça estabelecia que apenas o módulo CEP do CENSEC exigia autorização judicial para acesso às informações.

6. Os demais módulos (RCTO, CESDI e CNSIP) são acessíveis mediante habilitação administrativa ou institucional.

7. A decisão superveniente da Corregedoria do CNJ, que alterou o art. 273 do CNN/CN/CNJ-Extra, dispensando a ordem judicial para o acesso ao CEP, não afasta a necessidade de cumprimento da tutela recursal anteriormente concedida, para tutelar o direito da parte pleiteado anteriormente à alteração da norma, evitando-lhe prejuízos até a implementação efetiva da norma administrativa.

8. A manutenção da ordem judicial é justificada diante da possibilidade de dificuldades práticas no acesso extrajudicial ao sistema, em razão da recente alteração normativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
a) A consulta ao módulo CEP do sistema CENSEC exigia autorização judicial, nos termos do Provimento nº 18/2012 da Corregedoria Nacional de Justiça; b) A manutenção da ordem judicial é justificada diante da possibilidade de dificuldades práticas no acesso extrajudicial ao sistema, em razão da recente alteração normativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento

nº 8017506-61.2025.8.05.0000
, em que figura como recorrente
ESCOLAS REUNIDAS VALE DO SÃO FRANCISCO LTDA - ME
e, como parte recorrida,
KIRLLEM MARISTELA BORGES SOBREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____de ___________ de _____ .

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge
Relator

Procurador(a) de Justiça